Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729687-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: O Deferimento de e feito suspensivo ao presente agravo de instrumento , para determinar que os réus limitem os descontos de todos os empréstimos a 30% dos rendimen tos líquidos da Agravan te. b) Que o presente recurso seja provido , para que , reformada a decisão agravada , defira-se de forma definitiva a tutela de urgência solicitada" A decisão impugnada foi assim lançada: A autora tinha empréstimos consignados. Depois, resolveu fazer mais três para desconto em conta corrente, o que estaria ultrapassando o percentual de 30% de seus rendimentos. Pretende, assim, limitar o pagamento a 30% de seus rendimentos para alcançar todos os mútuos - descontados diretamente em sua conta corrente e em seu contracheque. A autora é plenamente capaz. É servidora aposentada. Tem plena consciência de que deve pagar o que recebeu. Se o pagamento não está sendo possível, o jeito é, em princípio, declarar a insolvência, sendo certo que a limitação de 30% é para o desconto direto em conta e não para descontos em conta corrente. Portanto, indefiro a tutela de urgência, por falta de probabilidade do direito. Nesse sentido: 1 - Não há abusividade na realização de descontos em conta bancária referentes a prestações de empréstimo que compromete percentual elevado dos rendimentos do consumidor/mutuante, pois decorrentes do mero exercício de disposição contratual, haja vista terem sido livremente pactuadas. 2 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras empréstimos para desconto em conta corrente, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que a soma das prestações de todos os empréstimos que contraiu excederá o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a abstenção de realização de descontos, obrigando-se, com isso, a instituição financeira a não auferir sua contraprestação ou receber o que lhe é devido em prazo mais alongado e fora do que ajustado livremente pelas partes, em mitigação ao que dispõe o pacta sunt servanda. 3 - Em relação ao Enunciado no 603 da Súmula do STJ, é certo que a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania, na sessão de 22 de agosto de 2018, ao julgar o REsp 1.555.722-SP, determinou o cancelamento da referida Súmula, pelo que não mais prevalece o entendimento exprimido no verbete. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão n.1153421, 07030296420188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no PJe: 25/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO. EMPRÉSTIMO.I - O débito das parcelas consignadas em contracheque obedece ao limite legal de 30%. II - O desconto efetuado em conta-corrente, para o pagamento de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular. III - Indeferida tutela de urgência para excluir ou limitar descontos em conta-corrente para pagamento de empréstimos. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.964578, 20160020103026AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 296/324) INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital. ERNANE FIDELIS FILHO Juiz de Direito Sem razão a agravante. A medida correta no seu caso seria a insolvência civil e/ou discussão da legalidade dos débitos. A limitação aos 30% atualmente não encontra mais acolhida jurisprudencial. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de setembro de 2021